Tribunal: TJDFT
Processo: 0013309-77.1995.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0013309-77.1995.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSCARINA RABELO OLIVEIRA, JOSELIA DE SOUSA MARQUES APELADO: RAQUEL DE SOUSA OLIVEIRA LUCENA, ISAIAS DE SOUSA MARQUES OLIVEIRA, VILMA RABELO OLIVEIRA, OSMARINA RABELO DE OLIVEIRA, OZARINA RABELO DE OLIVEIRA, OSCARINA RABELO OLIVEIRA, JOSELIA DE SOUSA MARQUES, GEORGETON NEVES DE SOUZA OLIVEIRA ESPÓLIO DE: OSORIO DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de DESISTÊNCIA da apelação interposta pela herdeira Oscarina Rabelo de Oliveira (ID. 68576532), nos termos do art. 998 do CPC. Retorne o processo concluso para julgamento da apelação interposta por Josélia de Souza Marques. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)